Tribunal: TJBA
Processo: 8025061-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025061-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: JOAO VICTOR GOMES GAMA Advogado(s):FLAVIA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento da ação de busca e apreensão à apresentação de comprovante de notificação extrajudicial válida, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante sustentou a validade da notificação enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, mas enviada ao endereço constante do contrato, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, conforme interpretação dada pelo STJ ao Decreto-lei nº 911/69. III. Razões de decidir 3. A mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. A tese fixada pelo STJ abarca situações nas quais a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com anotações como "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor", "extravio do aviso de recebimento" ou "não procurado", bastando ao credor demonstrar o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, concedendo liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial do processo de origem. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, mesmo quando o aviso de recebimento contém a informação 'não procurado'." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 1.951.662-RS e 1.951.888-RS (Tema 1132), Rel. Min. Marco Buzzi / Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025061-32.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e Agravado João Victor Gomes Gama, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator